Tribunal: TJSP
Processo: 1013653-38.2017.8.26.0590
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO QUE VEM ENCARTADO A FLS. 222/229, DITO OMISSO, PORQUE NÃO MAJORADA A VERBA HONORÁRIA DEVIDA AO ADVOGADO VENCEDOR NA PENDENGA, NOS EXATOS TERMOS EM QUE DEFINIDOS PELO ART. 85, §11, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – OMISSÃO CARACTERIZADA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS DEVIDOS – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA FIXADA EM 1o GRAU PARA 15% SOBRE O VALOR

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO QUE VEM ENCARTADO A FLS. 222/229, DITO OMISSO, PORQUE NÃO MAJORADA A VERBA HONORÁRIA DEVIDA AO ADVOGADO VENCEDOR NA PENDENGA, NOS EXATOS TERMOS EM QUE DEFINIDOS PELO ART. 85, §11, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – OMISSÃO CARACTERIZADA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS DEVIDOS – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA FIXADA EM 1o GRAU PARA 15% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO IMPOSTA AO BANCO EMBARGADO NOS AUTOS DA AÇÃO QUE FOI MOVIMENTADA - EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS, NOS TERMOS DO VOTO, COM EFEITO MODIFICATIVO DO RECURSO.